Tribunal: STF
Processo: AI 823190
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OBSCURIDADE – OMISSÃO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO. Uma vez constatada a inexistência dos vícios alegados pelo embargante, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios. Isso ocorre quando, glosada a ausência de autenticação de peças que formam o instrumento, assevera-se o contrário, à margem da realidade processual.